Tribunal: TJBA
Processo: 8009485-84.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009485-84.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADIANE DA CRUZ PEREIRA e outros Advogado(s): RAFAEL FONTOURA COSTA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RAFAEL FONTOURA COSTA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO INTEGRAL DE PROCEDIMENTO BUCO-MAXILO-FACIAL. MATERIAIS CUSTOMIZADOS. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS MÉDICOS PARTICULARES. REDE NÃO INDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. I - É abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito por profissional da saúde, sob alegação de ausência no rol da ANS, quando o tratamento se mostra indispensável e urgente. II - O rol da ANS é exemplificativo e não pode restringir tratamentos necessários à vida e saúde do consumidor (REsp 1.733.013/SP, STJ). III - Dano moral in re ipsa configurado pela negativa indevida, sendo razoável e proporcional a fixação em R$ 15.000,00. IV - Inexistindo indicação de profissional credenciado pela operadora, impõe-se o pagamento dos honorários médicos ao profissional particular. V - Os honorários advocatícios devem incidir sobre a totalidade da condenação, incluindo a obrigação de fazer e o valor da indenização. VI - Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da ré desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009485-84.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante ADIANE DA CRUZ PEREIRA e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER os recursos e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto do relator. Salvador, .